Tribunal: TJPA
Processo: 0058751-52.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058751-52.2015.8.14.0401

APELANTE: ADELSON RIBEIRO PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 3º, I, E ART. 157, § 3º, I, C/C ART. 14, II, C/C ART. 71,
TODOS DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
conclui-se que a condenação pelo crime de latrocínio e latrocínio tentado se impõe, na medida em que restara devidamente evidenciado nos autos ser o apelante um dos autores dos crimes a ele atribuído na denúncia ministerial, sendo que as
provas testemunhais trazidas ao processo não admitem dúvida acerca dos crimes de roubo perpetrado, com resultado morte em razão da violência empregada
.

REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA, PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO PERMTIDO AO TIPO PENAL VIOLADO.

TESE PROCEDENTE
. Penas bases de ambos os delitos que já foram dosadas no mínimo legal constante no tipo, bem como aplicada a causa de diminuição de pena, pelo crime se mostrar em sua forma tentada, dentro dos parâmetros legais exigidos em lei.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Adelson Ribeiro Paixão
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a
pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 50 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no
art. 157, § 3º, I, e art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II, c/c art. 71, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia de ID 11034509
que na madrugada do dia 06 de setembro de 2015, neste município de Belém, Marco Antônio Corrêa, Policial Militar, foi vítima do crime de latrocínio pelos denunciados.

Segundo a denúncia a vítima Marco Antônio e sua esposa Alessandra Botelho saiam de um estabelecimento comercial quando aquele pediu para que esta conduzisse o veículo, ocorre que quando efetuava um retorno colidiu no veículo que pertencia ao acusado Silvio Ribeiro, momento em que Marco Antônio foi conversar com o proprietário do automóvel, o qual estava acompanhado de mais dois indivíduos, e na ocasião a vítima já foi surpreendida por um dos acusados que disse: passa a arma, passa a arma. Neste momento, Marco Antônio levantou os braços, porém foi espancado com pedras e tijolos pelos acusados e quando conseguiu se desvencilhar, na tentativa de buscar sua arma no veículo foi alvejado pelas costas com um tiro na nuca, vindo à óbito ainda no local dos fatos. Consta ainda que um dos acusados ainda realizou um disparo de arma de fogo contra a vítima Alessandra Botelho, no entanto, o armamento falhou e em seguida os autores dos crimes se evadiram do local.

Processado e instruído o feito, o juízo da causa proferiu sentença, condenando o recorrente à pena privativa de liberdade acima exposta.

Inconformado, a defesa interpôs recurso de apelação, argumentando,
em suas razões recursais, ID 11263584
, que a sentença deverá ser reformada para um decreto absolutório, por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva nos autos. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que ela seja imposta no seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas no presente apelo.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, KISSIA KHRISTINA REIS OLIVEIRA, disse, ao juízo da causa,
que apesar de não ter presenciado o crime em questão, reconheceu o apelante Adelson, vulgo “Gordo” através de imagens de câmeras como sendo um dos autores do fato, inclusive afirma que o réu Alex havia dito para o recorrente Adelson segurar as vítimas no local do crime.

A testemunha, ELSON SOUSA RODRIGUES, Policial Militar, relatou ao juízo da causa, que
nas imagens cedidas à polícia deu de perceber dois indivíduos saindo correndo do local do crime, todos com arma em punho, sendo um desse indivíduos o recorrente Adelson, conhecido como “Gordo”.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva que lhe foi atribuída, mas afirmou que apenas agrediu a vítima, mas que não foi o responsável pela morte do ofendido, e que viu o denunciado Ademir tentado disparar contra a mulher da vítima.

Assim, pelos depoimentos prestados acima, percebe-se que o recorrente, Adelson Ribeiro Paixão, vulgo “Gordo”, foi um dos autores do fato criminoso, sem qualquer sombra de dúvida, tendo sido reconhecido, tanto pelos policiais militares, quanto por uma testemunha, como sendo um dos indivíduos que saiu correndo do local do crime com uma arma de fogo nas mãos, inclusive afirmando o apelante que participou de agressões perpetradas contra a vítima antes desse ser morta.

De todo o exposto, conclui-se que a condenação pelo crime de latrocínio e latrocínio tentado se impõe, na medida em que restara devidamente evidenciado nos autos ser o apelante um dos autores dos crimes a ele atribuído na denúncia ministerial, sendo que as
provas testemunhais trazidas ao processo não admitem dúvida acerca dos crimes de roubo perpetrado, com resultado morte em razão da violência empregada
.

Neste sentido:

LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP)– CONDENAÇÃO - APELAÇÃO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE OU HOMICÍDIO - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO NO SENTIDO DE INCRIMINAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO ADMITE DÚVIDA ACERCA DO CRIME DE ROUBO PERPETRADO, COM RESULTADO MORTE EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EMPREGADA – DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A SUBTRAÇÃO DO NUMERÁRIO QUE A VÍTIMA TRAZIA CONSIGO (APROXIMADAMENTE R$300,00) - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO D APENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. , relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000561-09.2009.8.16.0092, da Vara Criminal daVISTOS Comarca de Imbituva, neste Estado, em que figura como apelante e, apelado, o JOELCIO MALITZ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. (TJ-PR 0000561-09.2009.8.16.0092 Imbituva, Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 17/01/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2019)

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que ela seja imposta no seu mínimo permitido.

O crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, segunda parte (antes da entrada em vigor da
Lei 13.654/2018
), previa uma pena, em abstrato, de 20 a 30 anos de reclusão, mais multa.

Ora, a pena base imposta ao recorrente, em virtude do crime de latrocínio consumado, foi de 20 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, pena esta que se manteve nesse importe como pena final, mostrando-se então que a mesma foi dosada no mínimo permitido ao tipo penal violado, não existindo razão alguma para a defesa se insurgir solicitando que esta seja dosada no mínimo, quando o próprio juiz sentenciante já procedeu como requer o apelante neste recurso.

No que tange ao delito de latrocínio tentado, perpetrado conta a vítima Alessandra Botelho, também aqui não verifiquei qualquer impropério na decisão combatida que possa ser objeto de reforma por esta Corte de Justiça
, pois além da pena base ter sido imposta no mínimo permitido em lei, o decote proveniente da causa de diminuição de pena, pelo crime ter sido em sua forma tentada, foi deveras fundamentado, já que somente não se consumou o delito em questão por não ter a arma de um dos denunciados funcionado quando este a apontou e apertou o gatilho contra a cabeça da ofendida, fato este que foi utilizado pelo julgador para impor a fração de decote da pena em 1/3 (um terço), estando também essa pena formulada dentro de todos os parâmetros legais para o caso impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE provimento
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/04/2024